Tribunal: TCU
Processo: 012.861/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou regulares as contas da recorrente dando quitação em razão de irregularidades na determinação do preço de referência da concorrência para a execução de serviços de transporte aéreo de carga da linha F da Rede Posta Noturna (RPN) .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ 34.028.316/0001-03), em face do Acórdão 4361/2019-TCU-Segunda Câmara (Relatora: Ministra Ana Arraes), o qual julgou regulares as contas de Luiz Carlos Scorsatto e Paulo Eduardo de Lima, dando-lhes quitação plena, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ 34.028.316/0001-03), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 4361/2019-TCU-Segunda Câmara (Relatora: Ministra Ana Arraes); 9.2 enviar cópia do presente Acórdão à recorrente e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.